Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-44.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. MULTA. PREVISÃO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CABIMENTO.

1. Nos termos do art. 1.336, § 1o, do Código Civil: “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”

2. É devida a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, em conformidade com a Convenção do Condomínio.

3. Recurso provido.